Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0701917-41.2023.8.07.0000 DECISÃO A emenda ofertada (id. 43160003) não cumpre adequadamente o item 2 da decisão de id. 42958866. Conforme afirmado pelo autor, a sentença rescindenda fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa atribuída à ação matriz, na quantia de R$ 480.848,86 (id. 42923489 – p. 23). No entanto, no julgamento da apelação interposta pelo corréu JOANES CARVALHO SANTOS, os honorários foram reduzidos proporcionalmente ao número de litisconsortes, para 1/3 do valor fixado na sentença, “o que redunda dizer que se busca através da presente demanda rescindenda a condenação dos réus ao pagamento da diferença, qual seja, 2/3 do montante de 10% de honorários”. Logo, não transparece correta a indicação de que “o valor da causa deverá ser de R$ 393.051,33” (item “b”), o que até permite dizer que se trata de um erro material. Assim, emende-se a petição inicial quanto ao valor da causa. No derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator